Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-68.2019.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. NECESSIDADE COMPROVADA.

I – Os relatórios médicos acostados aos autos comprovam que a ré-reconvinte, embora tenha 39 anos, possui problemas de saúde que a impedem de recolocar-se no mercado de trabalho. Além disso, ela se dedica aos cuidados do filho de 3 anos do ex-casal, com diagnóstico de autismo. Mantida a r. sentença que fixou alimentos em favor do ex-cônjuge, evidenciada a sua incapacidade de prover por seus próprios meios o seu sustento.

II – Apelação desprovida.